Tribunal: CARF
Processo: 13971.723329/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723329/2018-44
RESOLUÇÃO
3301-001.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento para a 4o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, nos termos do
artigo 1o, inciso VII da Portaria CARF no 627/2024. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.940, de 31 de
janeiro de 2025, prolatada no julgamento do processo 13971.723260/2018-59, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723329/2018-44
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Somente a subvenção para investimento pode ser excluída da base de cálculo da
contribuição.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A suspensão do pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
venda de mercadorias classificadas no código 23.06 da NCM somente beneficia o
vendedor caso o comprador seja pessoa jurídica que produza mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM ou
pessoa jurídica que produza preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM.
INSUMOS. CONCEITO.
O insumo deve ser apurado em face dos critérios da relevância ou essencialidade.
CRÉDITOS. GLOSA.
As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização devem ser revertidas em face dos
documentos comprobatórios reunidos pelo contribuinte.
Não conformada, a Recorrente reitera os argumentos descritos em Manifestação
de Inconformidade em seu recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS apurados nos anos calendário
de 2017 e 2018.
Para majorar em parte o PIS/COFINS devidos no período a fiscalização traz à
tributação as vendas de misturas de pães. Isto porque, para a fiscalização
somente as misturas para produção de pão comum são beneficiadas com alíquota
zero nos termos do artigo 1° inciso XVI da Lei 10.925/04 e pães de hot dog, doce,
crocante e de hamburguer não se enquadram no conceito de pão comum

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723329/2018-44
3
definido pela NESH, i.e., farinha de cereais, fermento e sal. Isto porque no pão
doce podem ser incluídos diversos tipos de recheios que não farinha de cereais,
fermento e sal. Já a mistura para produção de hambúrguer e hot dog podem ser
utilizadas na produção de pão de forma, que se enquadra em outra posição da
NESH que não a do pão comum. Por fim, o pão crocante pode ser utilizado para a
produção de ciabatta que se enquadra em outra posição da NESH que não a do
pão comum.
De outro lado, a Recorrente defende que para gozo da alíquota zero descrita no
inciso XVI do artigo 1° da Lei 10.925/04 não é necessário que a mistura se destine
apenas fabricação de pão comum “podendo ser utilizada, também, para a
fabricação de outros tipos de pães cuja produção seja baseada nas mesmas
matérias-primas”;
Prossegue a Recorrente destacando que a composição química das misturas para
fabricação de pão francês (com alíquota zero mantida pela fiscalização) é a
mesma das demais misturas, salvo, propionato de cálcio (presente nas demais
misturas e ausente na mistura de pão francês) por tratar-se de conservante que
“não têm o condão de alterar as propriedades de um alimento, mas, apenas,
torná-los mais duradouro” e “ésteres de ácido diacetil tartárico” (presente na
mistura de pão francês e ausente nas demais) que não é exclusivo de todo pão
francês;
Colmata a defesa de sua tese argumentando que as notas da posição 19.05 da
NESH dispõe que o pão comum frequentemente (e não exclusivamente) contém
apenas farinhas de cereais, fermento e sal podendo conter melhoradores de
panificação, sem que com isto a classificação seja alterada. Sobremais, os pães de
hot dog, doce, crocante e de hamburguer são pães do tipo comuns por não se
enquadrarem em nenhuma outra posição da NESH de acordo com as notas da
posição 19.05.
Como se nota, para se chegar a uma conclusão acerca da alíquota de PIS/COFINS
incidente na venda das misturas de pães, necessária a análise da classificação
fiscal destes pães, com fundamento nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado.
Portanto a competência para decidir sobre este tema, e todos os demais postos
no presente processo, é da Quarta Câmara desta Seção, consoante Portaria CARF
627/2024:
"Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
(...) VII - classificação tarifária de mercadorias;
(...) §3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723329/2018-44
4
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara. (...)"
Ante o exposto, deve o presente processo ser encaminhado à DISOR para a
distribuição a Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar a competência do
julgamento para a 4o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, nos termos do artigo 1o, inciso
VII da Portaria CARF no 627/2024.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator